Tribunal: CARF
Processo: 16327.720148/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720148/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.154 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2023
Recorrente
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. CRÉDITO. ART. 8o MP No 1.807/99.
As instituições financeiras que tiverem base de cálculo negativa e valores
adicionados, temporariamente, ao lucro liquido, para efeito de apuração da
base de cálculo da CSLL, correspondentes a períodos de apuração encerrados
até 31 de dezembro de 1998, podem optar por escriturar, em seu ativo, como
crédito compensável com débitos da mesma contribuição, o valor equivalente a
dezoito por cento da soma daquelas parcelas.
Confirmada a apuração do crédito de CSLL em 31/12/1998, e a sua utilização
nos períodos subsequentes, ratifica-se o lançamento de diferença de
indevidamente utilizada em 31/12/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720148/2011-82
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720148/2011-82

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de auto de infração à legislação da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, lavrado em 10/02/2011, pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
de Instituições Financeiras – DEINF de São Paulo/SP, para constituir o crédito tributário no total
de R$ 20.402,28, incluídos o principal, a multa de ofício de 75% e os juros de mora devidos até a
data da lavratura, tendo em conta as irregularidades apuradas, nos ano-calendário 2007,
assim descritas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 69/71, parte integrante da peça acusatória:
Contexto
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, de
acordo com o disposto nos artigos 904 a 918 do Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento
do Imposto de Renda) e norteado pelo Registro de Procedimento Fiscal (RPF) de
Revisão Interna n° 08166.002010.00359-6, procedemos ao lançamento de oficio,
através de auto de infração, tendo em vista:
FALTA DE RECOLHIMENTO DE CSLL EXCESSO DE RECUPERAÇÃO
DE CRÉDITO NO ANO CALENDÁRIO 2007
Foi apurada inconsistência no valor de R$ 9.922,33 na dedução da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido por parte do Contribuinte, em função de
Excesso de Recuperação de Crédito no Período de 2007, apurado pelo cotejo entre
os dados constantes na declaração n° 08/1/18885-71 e o saldo de Recuperação de
Crédito de CSLL controlado por esta Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A MP 1.807/99 reeditada pela MP 2.158 de 2001 dispõe sobre o benefício da
opção do contribuinte escriturar em seu ativo o crédito de CSLL decorrente de Base de
Cálculo Negativa de CSLL de períodos anteriores:
Art. 8° As pessoas jurídicas referidas no art. 1o. que tiverem base de
cálculo negativa e valores adicionados, temporariamente, ao lucro liquido, para
efeito de apuração da base de cálculo da CSLL, correspondentes a períodos de
apuração encerrados até 31 de dezembro de 1998, poderão optar por escriturar,
em seu ativo, como crédito compensável com débitos da mesma contribuição, o
valor equivalente a dezoito por cento da soma daquelas parcelas.
O Interessado foi intimado a apresentar os esclarecimentos relativos a
inconsistência apurada através do AR RJ42336210 BR.
Em análise da resposta do contribuinte, verificou-se que a inconsistência acima se
deve a uma diferença na apuração deste crédito de CSLL, decorrente de divergência entre a
apuração do Contribuinte e a Receita Federal quanto ao Saldo de Base de Calculo Negativa de
CSLL no Ano Calendário de 1998, no valor de R$ 55.123,96, conforme detalhamento abaixo:
(Folhas 28 e 29)
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720148/2011-82

Em resposta a intimação, o contribuinte informou que a diferença de R$
55.123,96 se deu no AC1998, entre o saldo da base de cálculo negativa de CSLL de
R$ 14.668.960,92 informado pelo contribuinte e o valor de R$ 14.613.386,96
constante no SAPLI, e que ela já foi objeto de lançamento através do Auto de
Infração protocolado no PAF n°16327.001267/2002-41, com exigibilidade suspensa
por força do MS n° 2000.61.00.035483-2. (Folhas 49 e 50)
O Contribuinte também informou que a medida judicial acima foi objeto de
desistência com os benefícios fiscais da Lei n° 11.941/09 com a quitação do credito
tributário controlado no PAF supracitado, mediante a conversão em renda dos
depósitos efetuados. E que portanto, o montante de R$ 9.922,33 estaria quitado.
(Folhas 16 e 17) Analisando as informações prestadas pelo contribuinte, cotejando-as
com o Auto de Infração supracitado (Folhas 30 a 42), constatou-se que neste não
consta qualquer menção a alteração na Compensação de CSLL no ano calendário de
1998, tampouco qualquer alteração a Base de Cálculo de CSLL, não se justificando,
portanto, diferença entre a escrituração do contribuinte e a apuração da Receita
Federal no AC1998. No Termo de Verificação do Auto de Infração observou-se que o
auditor utilizou as informações prestadas pelo próprio contribuinte em sua DIPJ para
mensurar a autuação.
Conforme DIPJ AC1998 - CISÃO PARCIAL (Folha 61) o contribuinte
informou a compensação de BC negativa de CSLL de R$ 2.972.997,66, tendo como
Saldo de BC Negativa de CSLL o valor de R$ 10.604.407,40 para o período de
01/01/1998 a 31/07/1998. Como conseqüência, no final do ano de 1998, o valor de
Base de Calculo Negativa de CSLL, após as adições e exclusões, a ser utilizado no
crédito de CSLL conforme a MP 1.807/99 é de R$ 14.613.836,96 (Folhas 10 e 11).
Dessa forma, o valor informado no SAPLI de "Saldo de Base de Calculo
Negativa" referente ao AC 1998 de R$ 14.613.836,96 está correto.
Diferentemente do valor de R$ 14.668.960,92 informado em resposta a
intimação pelo contribuinte como justificativa para o Crédito Fiscal de CSLL utilizado
de acordo com a MP 1.807/99. (Folha 29) Portanto, o saldo informado pelo
contribuinte no AC 1999 referente à Crédito de CSLL de acordo com a MP 1.807/99
de R$ 8.730.797,93 não está de acordo, sendo correto o valor de R$ 8.720.875,59
constante no SAPLI.
Conseqüentemente a Dedução de CSLL referente a Recuperação de Crédito
realizada no AC 2007 de R$ 361.306,25 está acima do saldo disponível de R$
351.383,92 constante no SAPLI. O que constitui infração a legislação da CSLL,
representada por falta de recolhimento de CSLL no ano-calendário de 2007.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2o e Parágrafos, Art. 6o § Único da Lei n°7.689/88
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720148/2011-82

Art. 28 da Lei 9.430/96
Art. 8° da MP n° 1.807-1/99 Reeditada pela MP 2.158-35/2001
Art. 814, inciso III e IV do RIR/99
Cientificada dos lançamentos, por via postal, em 18/02/2011 – AR de fls. 73, a
contribuinte, por intermédio de seus representantes legais, protocolizou a impugnação de fls.
76/81, em 22/03/2011, alegando em sua defesa as seguintes razões de fato e de direito:
II) DO DIREITO
5. A presente autuação trata de exigência de CSLL apurada no ano calendário
de 2007, em razão da inconsistência no valor de R$ 9.922,33 na dedução da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido em função do suposto Excesso de
Recuperação de Crédito da CSLL controlado por essa Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
6. A D. Autoridade fiscal, ao confrontar os créditos registrados pela Impugnante
em seu ativo em decorrência dos benefícios concedidos pela Medida Provisória - MP
n° 1.807/99, reeditada pela MP 2.158 de 2001, encontrou uma suposta diferença na
base de cálculo Negativa de CSLL no ano calendário de 1998 no valor de R$
55.123,96, que aplicando a alíquota de 18% resultaria no aproveitamento indevido de
R$ 9.922,33.
7. Cumpre esclarecer que a Impugnante foi intimada a prestar esclarecimentos
por escrito sobre a inconsistência encontrada, e através de correspondência datada de
18 de outubro de 2010 esses esclarecimentos foram prestados, conforme fls. 16 e 17,
inclusive foram juntadas provas das informações prestadas.
8. Não obstante as informações prestadas pela Impugnante a D. Autoridade
fiscal, cotejando-as com o Auto de Infração lavrado em 10/04/2002, PAF n°
16327.001267/2002-41, conforme fls. 30 a 42, não constatou que o montante de R$
9.922,33 estaria quitado, o que ensejou o lançamento do crédito tributário ora
combatido.
9. Contudo, será demonstrado que o crédito tributário ora lançado deverá ser
cancelado, pois o mesmo já foi integralmente pago após o lançamento efetuado no
PAF n° 16327.001267/2002-41 no valor original de R$ 752.546,53, senão vejamos.
10. Antes de entrar no mérito do pagamento, cabe esclarecer que a divergência
do saldo de base de cálculo negativa de CSLL entre o sistema "SAPLI" dessa Receita
Federal no valor de R$ 14.613.836,96 para o valor declarado pelo Impugnante de R$
14.668.960,92, valores esses de 31/12/1998, é justamente a base de cálculo do
presente lançamento R$ 55.123,96. Essa diferença consta no quadro apresentado
como doc. 02 de nossa correspondência fls. 16/17, quadro esse que consta de fls. 28.
11. Como pode ser bem observado o sistema SAPLI para chegar ao saldo
negativo de CSLL de R$ 10.604.407,40 em 31/07/1998 fls. 10, utilizou indevidamente
o valor de R$ 2.972.997,66, como compensação de BC negativa de CSLL. De fato
esse valor constou na linha 19 da ficha 11 da DIPJ fls. 61, porém esse valor deixa de
considerar uma base de cálculo negativa de CSLL de R$ 342.108,52, que está
influenciando no cálculo do valor que se encontra com a exigibilidade suspensa
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720148/2011-82

registrado na linha 29, da mesma ficha 11, de R$ 752.546,53, conforme quadro
abaixo.

12. Aliás, o valor de R$ 752.546,53 é justamente o valor original do Auto de
Infração - PAF n° 16327.001267/2002-41, lavrado pelo Auditor Fiscal em 10/04/2002,
juntado no presente lançamento conforme fls. 30/42. Assim, resta patente que o valor
da exigibilidade suspensa que constou na linha 29 da ficha 11 da DIPJ ano calendário
de 1998 - Cisão Parcial com data base 31/07/1998 - têm a sua composição detalhada
naquele Auto de Infração fls. 37.
13. Desta forma, resta evidente que a D. Autoridade Fiscal ao analisar as
informações prestadas pelo Impugnante não se atentou para o fato de que a diferença
de R$ 102.632,56 é a composição da compensação de base de cálculo negativa de
CSLL entre o sistema SAPLI no valor de R$ 2.972.997,66 e a lançada pela
Impugnante no valor de R$ 2.870.365,10.
14. Logo, considerando que o valor de R$ 102.632,56 (R$ 2.972.997,66 - R$
2.870.365,10) é a justificativa da diferença de base de cálculo negativa de CSLL, entre
o sistema SAPLI e o lançado pela Impugnante, podemos visualizar melhor o quadro
constante de fls. 28, que partindo desse valor e subtraindo o montante de R$ 47.508,61
em decorrência da baixa pela Cisão Parcial ocorrida em 31/07/1998, restou o valor de
R$ 55.123,96, que é exatamente a base de cálculo do presente lançamento.
15. Igualmente o valor de R$ 102.632,56 constante na linha de compensação de
prejuízo de CSLL de fls. 37, que foi objeto de lançamento do Auto de Infração lavrado
em 10/04/2002 - PAF n° 16327.001267/2002-41 é parte integrante do valor de R$
752.546,53 que também constou na linha 29 da ficha 11 da DIPJ fls. 61.
16. Para que não restem dúvidas de que a compensação de base de cálculo
negativa da CSLL no valor de R$ 102.632,56 é parte integrante do PAF n°
16327.001267/2002-41, basta verificar a composição do valor lançado com a
exigibilidade suspensa de R$ 752.546,53, fls. 37, conforme quadro demonstrativo no
item 11 acima, cuja diferença de R$ 342.108,52 deixou de ser adicionada na base da
CSLL em decorrência da liminar obtida na ação que discutia a Lei n° 8.200/91.
17. Pois bem, após exaustivamente comprovado que a diferença do valor de
compensação de base de cálculo negativa de CSLL do sistema SAPLI de R$
2.972.997,66 e o valor utilizado pelo Impugnante de R$ 2.870.365,10 é de R$
102.632,56, e que está controlada no PAF n° 16327.001267/2002-41, resta provar que
este valor já foi integralmente quitado, como a seguir será demonstrado.
18. A fim de fazer jus aos benefícios da MP n° 38/02, o Impugnante desistiu das
ações referentes à Lei n° 8.200/91 e da ação que discutia a dedução da CSLL na sua
própria base de cálculo, desistência essa que ocorreu dentro da regulamentação
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720148/2011-82

prevista na Portaria Conjunta SRF/PGFN n° 900, de 19 de junho de 2002, bem como
efetuou os recolhimentos devidos em decorrência dessa desistência. Como essas ações
faziam parte do crédito tributário controlado no PAF n° 16327.001267/2002-41,
consequentemente o valor de R$ 752.546,53 não mais existia em sua totalidade,
devendo, após as imputações dos valores pagos com base na MP 38/02, ser reduzido
para R$ 703.961,71.
19. Assim, após as desistências das ações da Lei n° 8.200/91 e da dedutibilidade
da despesa da CSLL na sua própria base de cálculo com os benefícios da MP n° 38/02
o valor do PAF n° 16327.001267/2002-41 passou a ser de R$ 703.962,71, restando
apenas uma ação controlada nesse PAF que é o da Isonomia de alíquotas.
20. Os valores efetivamente recolhidos com base nos benefícios da MP n° 38/02
já foram objeto de alocação dos pagamentos no PAF n° 16327.001267/2002-41 por
decisão ocorrida
em 04/04/2007 proferida pela Divisão de Controle
e
Acompanhamento Tributário -Equipe de Controle do Crédito Tributário (doc. 03),
informação essa que constou no item 2 doc. 04 da correspondência datada de
18/10/2010, fls. 16/17.
21. Como pode ser observado na primeira folha da decisão proferida pela
DICAT no dia 04/04/2007 consta exatamente os valores de base de cálculo da Lei n°
8.200/91 de R$ 342.108,52, que aplicada a redução de 30% da compensação de
prejuízo da CSLL no valor de R$ 102.632,56, após aplicação da alíquota da CSLL,
tais valores foram pagos com o beneficio da MP n° 38/02 e após as alocações dos
pagamentos efetuados no PAF n° 16327.001267/2002-41 restou o valor de R$
703.962,71, conforme extrato do processo extraído no sistema E-CAC (doc. 04).
22. Embora tenha constado na correspondência datada de 18/10/2010, item 3,
fls. 16/17, que a quitação ocorreu com a desistência do MS n° 2000.61.00.035483-2
com o aproveitamento dos benefícios da Lei n° 11.941/09, na realidade o pagamento
do valor de R$ 9.922,33, que é 18% da base de cálculo da CSLL de R$ 55.123,96,
valor esse que é parte da compensação do prejuízo fiscal de CSL de R$ 102.632,56,
conforme constou do quadro fls. 28,ocorreu com o beneficio da MP n° 38/02.
23. Conclui-se, pois, pela insubsistência do montante ora exigido, haja vista que
ficou cabalmente comprovado que o valor principal de R$ 9.922,33 foi integralmente
pago quando da desistência da Lei n° 8.200/91 com os benefícios da MP n° 38/02,
informação essa já constante na decisão proferida pela DICAT datada de 04/04/2007,
que não foi devidamente observado pela D. Autoridade Fiscal.
Requer a insubsistência do lançamento.
Apesar de não haver se manifestado sobre a tempestividade da impugnação, o
órgão preparador encaminhou o processo a julgamento em 27/04/2011, tendo sido distribuído à
DRJ Ribeirão Preto/SP em 27/04/2018.

Em sessão de 24 de abril de 2019 (e-fls.110) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Ano-calendário: 2007
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720148/2011-82

DEDUÇÃO. CRÉDITO. ART. 8o MP No 1.807/99.
As instituições financeiras que tiverem base de cálculo negativa e valores
adicionados, temporariamente, ao lucro liquido, para efeito de apuração
da base de cálculo da CSLL, correspondentes a períodos de apuração
encerrados até 31 de dezembro de 1998, podem optar por escriturar, em
seu ativo, como crédito compensável com débitos da mesma
contribuição, o valor equivalente a dezoito por cento da soma daquelas
parcelas.
Confirmada a apuração do crédito de CSLL em 31/12/1998, e a sua
utilização nos períodos subsequentes, ratifica-se o lançamento de
diferença de indevidamente utilizada em 31/12/2007.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente da decisão de primeira instância no dia 06/05/2019 (e-fls.128), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 04/06/2019 (e-fls. 129 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O Recurso Voluntário encontra-se juntadas nas e-fls. 216 à 220, a qual apresenta
o mesmo argumento de defesa exposto na Impugnação de e-fls. 75/81, ou seja, que o
aproveitamento indevido do crédito de compensação de base de cálculo negativo de CSLL já
tinha sido objeto de lançamento fiscal nos autos no PAF 16327.001267/2002-41, que apurou esta
compensação indevida no ano-calendário 1998.
Ocorre que esta única tese de defesa foi abordada pelo relator do Acórdão
recorrido, que afirmou (e-fls. 122):
“o fato de ter extinto o crédito tributário devido, em 31/07/1998, em decorrência
de desistência da ação judicial acerca da dedução da CSLL devida de sua própria base
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720148/2011-82

de cálculo, não afeta o crédito tributário devido, em 31/12/2007, em função de
dedução indevida de crédito calculado com base em saldo de base de cálculo negativa
indisponível em 31/12/1998.”
O relator expõe, nas e-fls. 116 a 122, os fatos que motivaram o lançamento no
PAF 16327.001267/2002-41, cita a legislação aplicável ao caso e apresenta um quadro com o
histórico do aproveitamento indevido do crédito, evidenciando que a irregularidade não se
limitou ao ano de 1998, mas também ocorreu no ano de 2007, que é o objeto do lançamento em
questão.
A recorrente, por sua vez, não contesta os fundamentos do relator da DRJ,
limitando-se a reproduzir quase integralmente o texto da manifestação de inconformidade.
Ao reiterar o mesmo texto já apresentado perante a DRJ, a recorrente não traz
nenhum argumento capaz de reformar a decisão de primeiro grau.
Assim, o Acórdão recorrido está bem fundamentado para manter a decisão
administrativa, sem que haja qualquer nulidade ou questão de ordem pública que justifique a
intervenção de ofício desta turma.
Lembre-se que o artigo 42, parágrafo único, do decreto 70235/1972 estabelece
que “serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de
recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício”.
Dessa forma, entendo que o Acórdão da DRJ deve ser confirmado, pois não vejo
nenhum motivo para alterá-lo.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 251
DF CARF MF
Original